Tribunal: TJES
Processo: 5003950-65.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-65.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA OU DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Itaú Unibanco S. A., apenas para reconhecer excesso de execução decorrente de bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 11.084,83, e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, condenando o embargante/executado ao pagamento de um terço das custas e honorários e o embargado/exequente ao pagamento de dois terços das custas e honorários. O Município requereu a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o excesso de penhora decorreu de equívoco da máquina judiciária, e não de pedido indevido do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município deve responder pelos ônus sucumbenciais decorrentes do excesso de penhora quando o bloqueio realizado em valor superior ao requerido decorre de erro operacional do sistema ou do cartório, sem resistência do ente público ao desbloqueio do montante excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O Município requer
eu
a penhora on-line de R$ 22.878,34, mas o recibo de protocolo do Sisbajud registr
ou
bloqueio de R$ 38.258,76, o que evidencia que o excesso de constrição não decorre de excesso de execução pleiteado pelo ente público.

4.
O erro operacional do sistema ou do cartório no preenchimento da ordem de bloqueio afasta o nexo de causalidade entre a conduta do Município e o excesso de penhora, de modo que o ente público não responde por honorários sucumbenciais sobre fato ao qual não deu causa.

5.
O princípio da causalidade atribui as despesas processuais à parte que torna necessária a instauração do processo ou do incidente, e o banco executado dá causa ao cumprimento de sentença ao não pagar voluntariamente a condenação em honorários advocatícios após o trânsito em julgado ocorrido em 2014.

6.
A ausência de resistência do Município à liberação do valor bloqueado em excesso afasta sua sucumbência na questão, pois o ente público afirma expressamente que eventual valor bloqueado acima do devido deve ser revertido ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
A parte exequente não responde por ônus sucumbenciais decorrentes de excesso de penhora quando o bloqueio superior ao valor requerido resulta de erro operacional do sistema ou do cartório.

2. O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que torna necessária a via executiva.

3. A ausência de resistência ao desbloqueio do valor excedente afasta a sucumbência da parte exequente quanto ao excesso de constrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5003950-65.2021.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELAD
A
:
ITA
Ú
UNIBANCO S.

A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 10760865, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10760873, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, nos embargos à execução opostos contra ele pelo Itaú Unibanco S. A., que julgou “parcialmente procedente o pedido da parte Embargante/Executada, apenas, para reconhecer o excesso de execução no bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 11.084,83 (onze mil, oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)” e distribuiu “as despesas da seguinte forma: 1) Condeno a parte Embargante/Executada ao pagamento da quantia correspondente a um terço das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Embargado/Exequente. 2) Condeno o Embargado/Exequente ao pagamento da quantia correspondente a dois terços das custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte Embargante/Executada”.

Nas razões do recurso (id 10760875) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) o único equívoco
dele “
consistiu na

aplicação da multa no primeiro cálculo, todavia, não houve impugnação da Executada quanto a tal

cálculo, e além disso, o pedido de aplicação da multa em nada impactou o valor da penhora

efetivada nos autos, tendo em vista que foi apresentado um segundo cálculo antes mesmo de ser

efetivada qualquer penhora nos autos”;

2) “
a
procedência parcial do pedido da

Executada que reconheceu do excesso de execução, não foi matéria de divergência do Exequente

em momento algum e nem mesmo o excesso de penhora foi resultado que algum pedido indevido

do Ente Público
”
; 3) “O excesso de penhora não foi causado pelo Município, conforme o próprio Executado deixou claro”; 4) “o Magistrado, corretamente, reconheceu o excesso de penhora, que bloqueou, à época, R$ 38.258,76 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). Ocorre que, não figura nexo de causalidade entre os requerimentos do Município e a penhora de tal valor. Ressalte-se que em nenhum momento o Ente Público requereu tal bloqueio, há, na verdade, no petitório do Município anterior à penhora, requerendo o bloqueio no valor de R$22.878,34 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)”; e 5) “o Município não foi vencido na presente fase de Cumprimento da Sentença, dessa forma, não havendo sucumbência do Ente Público, não há que se falar em pagamento ainda que parcial do respectivo ônus, na forma do artigo 85, caput do CPC”.

Requereu que “seja reformada a r. sentença, dando provimento ao presente recurso de Apelação para julgar improcedente os Embargos à execução (recebidos como Impugnação ao Cumprimento de sentença), reconhecendo a validade dos cálculos municipais e determinando que a sucumbência seja arcada integralmente pela Apelada, mormente porque o excesso de penhora que resultou no parcial provimento da impugnação ao cumprimento de sentença derivou de equívoco da máquina judiciária e não do Município/Exequente”.

Contrarrazões no id 10760881.

O ponto central da insurgência recursal reside na responsabilidade pelo excesso de constrição e a consequente distribuição dos ônus de sucumbência.

Analisando os autos, verifica-se que o Município peticionou em 05-01-2021 requerendo a penhora on-line de R$ 22.878,34 (id 10760837 – págs. 32-3). No entanto, o recibo de protocolo do Sisbajud, datado de 15-06-2021, registra o bloqueio de R$ 38.258,76 (id 10760837 – pág. 37).

É nítido, portanto, que o excesso de penhora (superior a dez mil reais) não decorreu de excesso de execução pleiteado pelo ente público, mas de um erro operacional do sistema ou do próprio Cartório ao preencher a ordem de bloqueio. O Município não pode ser condenado com o pagamento de honorários sucumbenciais sobre um erro ao qual não deu causa.

Nesse cenário, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que tornou necessária a instauração do processo ou do incidente deve responder pelas despesas dele decorrentes. No caso, quem deu causa ao cumprimento de sentença foi o banco executado, ao não pagar voluntariamente a condenação em honorários advocatícios após o trânsito em julgado ocorrido em 2014.

Ademais, ao se manifestar sobre a impugnação (id 10760848 - pág. 7), o Município não resistiu à tese do excesso de bloqueio, afirmando expressamente que "eventual valor bloqueado que superar o efetivamente devido ao Exequente [...] deverá ser revertido ao executado".

Portanto, não houve sucumbência do Município na questão do excesso, pois ele concordou com o desbloqueio do que sobejou o seu pedido original.

Dessa forma, a respeitável sentença merece reforma para afastar a condenação do Município aos ônus sucumbenciais, devendo estes recair integralmente sobre o apelado, que restou vencido quanto ao valor principal da obrigação e foi o responsável pela necessidade da via executiva.

Posto isso,
dou provimento

ao recurso
para reformar parcialmente a r
espeitável
sentença, condenando
o

a
pelad
o

ao pagamento integral das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município (valor do débito reconhecido como devido).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)